Tribunal: TJDFT
Processo: 0748793-74.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). SERVIDORA LOTADA EM NÚCLEO REGIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR (NRAD). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso interposto pela autora, ora recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, em que solicitava o pagamento retroativo da CGET, desde Julho/2021, bem como o seu recebimento, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre a remuneração inicial, nos termos da Lei 2.339/99. Esclarece que os servidores lotados no NRAD, exercendo atividades voltadas à atenção básica de saúde, a mesma atividade exercida nos postos, centros de saúde e unidades básicas de saúde, porém, de forma domiciliar para aqueles que não podem se locomover, portanto tem direito ao recebimento da gratificação. Requer a reforma da sentença.
3. O recorrido, em contrarrazões, esclarece que para o recebimento da GCET, o servidor da Secretaria de Saúde deverá exercer carga horária de 40 horas semanais, prestadas exclusivamente nos Centros e Postos de Saúde nas Regionais onde exista o Programa de Saúde da Família. A recorrente atua no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar, portanto, não faz jus ao recebimento da gratificação.
4. Compulsando os autos verifico que a recorrente recebe a GAB – Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde, ID 32893147, pág. 10. Embora a recorrente preencha o requisito da função, pois é enfermeira, está lotada no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar, unidade pertencente a cadeia hierárquica do Hospital Regional de Planaltina, este Núcleo não está ligado à Atenção Primária.
5. A GCET foi instituída pela Lei Distrital 2.339/1999 para os servidores da extinta Fundação Hospitalar do Distrito Federal, hoje Secretaria de Estado da Saúde, com jornada de 40 horas semanais, prestadas exclusivamente nos centros e postos de saúde nas regionais onde exista o Programa Saúde da Família. Consoante dispõe o art. 297 do Decreto Distrital 39.546/2018, ao NRAD compete: “[...] I - planejar e executar as ações de atenção domiciliar nas dimensões da promoção, prevenção, recuperação e reabilitação; II - articular as ações da Atenção Domiciliar com a Diretoria Regional de Atenção Primária à Saúde e com a Diretoria de Atenção Secundária, de acordo com as diretrizes da Secretaria; III - executar o processo de admissão e alta do paciente nos serviços de atenção domiciliar; IV - monitorar e avaliar a inserção dos dados no sistema de informação da Atenção Domiciliar; e V - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de competência.” Por sua vez, na forma do art. 4o da Lei Distrital 2.170/1998 , “Os Centros de Saúde têm por finalidade: I - executar atividade de vigilância à Saúde, de promoção, de prevenção, de assistência e de recuperação da saúde da população em nível de atenção primária; II - prestar assistência médica, odontológica, social e de enfermagem em primeiros socorros; III - descentralizar e hierarquizar o atendimento por área demográfica determinada e de acordo com as necessidades de referência aos demais níveis do sistema, incluindo assistência hospitalar e emergencial, bem como servir de referência ao Programa Saúde em Casa - PSC.” Já “Os Postos de Saúde têm por finalidade: I - executar atividades de vigilância à Saúde, de promoção, de prevenção e de atendimento em nível primário e de primeiros socorros, por área demográfica determinada; II - encaminhar aos demais níveis do sistema as referências de necessidades hospitalares e emergenciais.” As unidades de saúde da atenção primária passaram a ser denominadas Unidades Básicas de Saúde (art. 7o da Portaria 77/2017 SES/DF).
6. Conclui-se que as atividades desenvolvidas pelo NRAD são eminentemente de gestão, ainda que relacionadas à Atenção Domiciliar, de modo que o servidor que se acha lotado nessa unidade administrativa não tem direito à GCET, que se destina unicamente àquele que desempenha suas atividades nos centros de saúde e postos de saúde, com atendimento ao cidadão em ações de saúde da família. Nesse sentido: (Acórdão 1382373, 00303858020158070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 19/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1301334, 07007787320188070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2020, publicado no DJE: 2/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. O exercício da atividade de atenção à saúde em locais onde exista o programa saúde na família é indispensável para a percepção da GCET, por tratar-se de gratificação propter laborem, isto é, aquela concedida em razão da prestação de serviço sob condições especiais ou de atribuições específicas. No caso específico, os documentos apresentados aos autos comprovam que a recorrente ocupa cargo efetivo de Enfermeira na Secretaria de Saúde do Distrito Federal e encontra-se lotada no Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização, e possui jornada de trabalho de quarenta horas semanais, mas exerce suas atividades no Núcleo, onde já recebe a GAB (Gratificação de Incentivo as Ações Básicas de Saúde).
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.